Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAGILDO SARAIVA DOS SANTOS, JOSE ARAUJO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em sede de ação popular. O agravante narra que a ação popular de origem tem por objeto as concessões de uso outorgadas com fundamento na Lei Complementar Distrital no 708/2008, para a ocupação de espaços intersticiais (becos) localizados nas quadras residenciais da região administrativa do Gama, Distrito Federal, versando os pedidos sobre a invalidação de tais atos, com a consequente demolição das respectivas edificações, bem com a indenização por danos ambientais e a remoção dos invasores das áreas públicas. Acresce que, ante a declaração de inconstitucionalidade da norma acima referida, o douto Juízo de primeiro grau julgou prejudicada a maioria dos pedidos iniciais e acolheu apenas o pedido de remoção dos invasores, condenando o ora agravante, a “prestar obrigação de fazer, consistente na adoção de medidas administrativas ou judiciais que conduzam à remoção ou desocupação dos terrenos que foram alvo de concessões de uso, de acordo com os atos administrativos impugnados com o pedido inicial”. Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, os agravados pleitearam o pagamento de astreintes milionárias sob alegação de descumprimento da condenação em comento. Invoca direito superveniente, em razão da edição da Lei Complementar Distrital no 857/12, que supriu a ausência de amparo legal para a ocupação dos becos mediante desafetação das áreas públicas e permissão para a regularização, de modo que não há violação à coisa julgada. Afirma que a posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 857/12 resguardou a situação das ocupações anteriores a essa decisão, ao atribuírem-se efeitos ex nunc. Sustenta que a decisão agravada, ao compelir o agravante a promover a desocupação e demolição, contraria a decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em especial quanto à modulação de seus efeitos, assim como desconsidera a legitimidade das ocupações promovidas no período em que a norma permaneceu válida e eficaz. Assevera que não houve novas ocupações irregulares ou distribuição dos lotes após 29/07/14, como, inclusive, reconhecido pelo Ministério Público. Alega que a Lei Complementar Distrital no 882/2014 também consubstancia direito superveniente que enseja a inexigibilidade ou extinção da obrigação executada, uma vez que, à semelhança da Lei Complementar Distrital no 857/12, desafetou áreas intersticiais das quadras residenciais da Região Administrativa do Gama e as destinou à criação de unidades imobiliárias residenciais mediante projeto urbanístico, assim como as considerou como Área de Regularização de Interesse Social – ARIS. Impugna os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0713754-35.2019.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão ora agravada pela litisconsorte passiva Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab, ao qual foi negado provimento. Discorre sobre a tramitação do feito na fase de cumprimento de sentença e sustenta que não houve desídia quanto ao seu cumprimento, pois as desocupações ainda não foram concretizadas em razão de ter se instaurado e ainda persistir uma fundada e plausível controvérsia acerca da prejudicialidade decorrente da Lei Complementar Distrital no 857/12 e da modulação dos efeitos da decisão que declarou essa norma inconstitucional. Sustenta que incide, no caso, o Enunciado no 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, de modo que o termo inicial do prazo para cumprimento sequer teria se iniciado. Defende que o valor das astreintes é excessivo, pois fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por unidade imobiliária ocupada, o que, a partir da suposição de que trezentos e cinquenta e três lotes (353) se encontram ocupados, resulta em montante que, atualizado, supera um milhão de reais (R$ 1.000.000,00). Afirma haver perigo da demora, uma vez que a imediata demolição das construções pode ensejar responsabilidade civil perante os ocupantes. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a execução da sentença e a exigibilidade da obrigação de fazer (demolição) até o julgamento final. Em provimento definitivo, pede a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade ou extinção da obrigação de fazer, ou, a título sucessivo, que seja excluída a apenação pecuniária do Distrito Federal ou, então, seja reduzido o respectivo valor. Por despacho (ID 25484366), facultou-se ao agravante justificar a tempestividade do recurso. O agravante se manifestou no sentido de que, apesar de a decisão agravada ter sido proferida em 21/06/19, não houve a sua intimação pessoal. Acresce que o Juízo de origem deferiu a reabertura do prazo, sendo o agravante intimado de tal deferimento em 19/03/21, de modo que o recurso, interposto em 06/05/21, é tempestivo, considerando os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, além da dobra legal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A decisão agravada foi proferida em 21/06/19 (ID 55358507, p. 68, dos autos de origem no 0013528-83.2010.8.07.0001). A litisconsorte passiva CODHAB foi intimada na pessoa de seu advogado, por publicação, tendo interposto o agravo de instrumento no 0713754-35.2019.8.07.0000, ao qual foi dado parcial provimento por esta egrégia Turma Cível, apenas para afastar a solidariedade quanto aos honorários de sucumbência, a partir do voto condutor desta mesma Relatoria. Vide o acórdão respectivo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POPULAR. BECOS DO GAMA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INCOMPETÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA. QUESTÃO REJEITADA EM SENTENÇA. DIREITO SUPERVENIENTE. DESAFETAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO. IRRELEVÂNCIA. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA SENTENÇA. 1. Se a manutenção do valor das astreintes em decisão antecedente decorre da rejeição de pedido dos exequentes para a sua majoração, a posterior decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, relativa ao pleito da executada visando à exclusão ou redução da mesma multa, não esbarra no óbice da preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Tendo sido rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva na sentença transitada em julgado, e, no mérito, tendo constado expressamente que caberia à agravante tomar todas as medidas administrativas, ou mesmo judiciais, para o desfazimento das ocupações irregulares dos Becos do Gama, é descabido invocar, em cumprimento de sentença, que a obrigação seria da competência da extinta Agefis ou da administração direta do Distrito Federal. 3. A desafetação de bens de uso comum do povo por lei posterior, isoladamente, não acarreta a perda do objeto do cumprimento de sentença tendente à desocupação dos Becos do Gama, seja porque a lei não pode prejudicar a coisa julgada, seja porque a sentença se amparou em outros fundamentos que, por si sós, levariam à conclusão pela ilegalidade da concessão a particulares, mormente pela inobservância da necessidade de procedimento licitatório. 4. Incide a correção monetária sobre o valor das astreintes, a fim de reparar a depreciação representada pela inflação. Precedentes. 5. Inexiste solidariedade quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 23, do CPC/73. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1289692, 07137543520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante a comunicação da interposição daquele recurso, o douto Juízo de origem determinou que se aguardasse a prolação de decisão pela instância recursal, por se mostrar prejudicial ao regular andamento do feito (ID 55358507, p. 95, dos autos de origem). Contudo, como se vê das peças de páginas 68 a 94 da citada digitalização de ID 55358507, deixou-se de observar que o Distrito Federal não fora intimado pessoalmente, consoante determina o art. 183, do CPC. Em 11/12/19, os autos físicos (2010.01.1.027355-5) foram encaminhados para digitalização e, concluído o procedimento, as partes foram intimadas para manifestar eventual desconformidade (IDs 55358507, pág. 97, e 60474199). O agravante foi intimado pessoalmente em 10/04/20, mediante remessa eletrônica cuja ciência foi registrada pela ilustre Procuradora do Distrito Federal Ludmila Lavocat Galvão Vieira de Carvalho, como se vê da aba de expedientes do sistema PJe de primeira instância, não tendo se manifestado, conforme movimento processual datado de 28/07/20. Em 07/08/20, já nos autos eletrônicos, foi proferido despacho reiterando que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento. O agravante foi intimado deste despacho – e, logicamente, de tudo que ocorrera até então, já que se tratava de vista pessoal que disponibiliza a visualização da íntegra dos autos – por nova remessa eletrônica, em 16/08/20. Também não houve manifestação do agravante nesta oportunidade, conforme movimento processual datado de 23/08/20. Comunicado o julgamento do agravo de instrumento, os agravados requereram a continuidade do cumprimento de sentença, tendo o douto Juízo determinado a intimação dos executados para se manifestarem quanto ao cálculo do débito (IDs 77393382 a 78692844), sendo o agravante intimado de tal despacho em 12/12/20, conforme a aba de expediente do PJe de primeira instância. O agravado requereu, então, a reabertura de prazo, nos seguintes termos: “MM. Juiz, Com o devido respeito, há irregularidade processual que deve ser sanada, uma vez que o Distrito Federal, como determina o artigo 183 do NCPC, não foi devidamente intimado da decisão prolatada por este r. Juízo em 21 de junho de 2019 (ID 55358507 , p.18), razão pela qual deve ser reaberto o prazo para o DF para sobre ela se manifestar ou dela recorrer, sob pena de nulidade de todos os atos subsequentes do processo. Diante do exposto, o Distrito Federal requer seja reaberto seu prazo para falar sobre a decisão deste r. Juízo, de 21 de junho de 2019, na forma do artigo 183 do NCPC” (ID 79765683). O Juízo acolheu a justificativa do agravante e lhe “devolveu o prazo requerido” (ID 85663517). O agravante foi intimado de tal decisão em 19/03/21 e interpôs o presente recurso em 06/05/21. Pois bem. Em que pese a irregularidade verificada nos autos de origem, quanto à tardia intimação pessoal do agravante, a data de sua ciência do conteúdo da decisão agravada não é aquela em que foi intimado da decisão que “reabriu” o prazo, pois já houvera vista pessoal em três oportunidades anteriores, como recapitulado acima. A intimação pessoal do ente público é feita mediante carga, remessa ou meio eletrônico (art. 183, parágrafo único, do CPC), sendo forçoso estabelecer que, à semelhança do que ocorre com a carga de autos físicos, a remessa eletrônica importa em disponibilizar ao seu procurador a íntegra de todos os atos praticados até então. E, como “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo” (art. 269, do CPC), é inegável que, a partir da ciência da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, começou a fluir desde logo o prazo recursal, independentemente do conteúdo do ato a respeito do qual foi gerado o expediente de intimação eletrônica. Portanto, o agravado tinha ciência da decisão ora agravada desde quando lhe foi comunicada a digitalização dos autos físicos, até porque era dever do procurador examinar detidamente todas as peças a fim de verificar eventual desconformidade no procedimento de digitalização. Pode-se argumentar, com razoável plausibilidade, que tal intimação, regulamentada pela Portaria Conjunta n.o 24, de 20/02/19, alterada pela Portaria Conjunta 81, de 12/08/2019, tem finalidade limitada à conferência da conformidade dos arquivos eletrônicos gerados com os documentos constantes dos autos físicos. Entretanto, tal circunstância não elide o fato de que, com a ciência da íntegra de todos os atos praticados até então, resta suprida qualquer intimação que estivesse pendente, como havia no caso. Por outro lado, se acolhida tal linha de raciocínio a fim de não conferir formalismo exagerado na interpretação e evitar que a parte fosse surpreendida com as consequências de algo que não estava expresso na certidão de intimação, a conclusão seria a mesma, pois não se pode desconsiderar que houve intimação do despacho que reiterou o entendimento no sentido de que se devia aguardar o julgamento do agravo de instrumento, esse, sim, um ato judicial de condução do processo, e não de mera etapa procedimental como era a digitalização. Há muito se encontra pacificado na jurisprudência que a retirada de autos em carga implica a intimação sobre todo o seu conteúdo, como se vê, exemplificativamente do seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. CARGA DOS AUTOS. PODERES. 1. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação, independentemente da existência de poderes para receber a intimação. CPC/2015 272 §6o. 2. Negou-se provimento ao apelo da embargante” (Acórdão 1152370, 20170110351052APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: 404/411). Não haveria qualquer razão lógica para se conferir tratamento diferenciado à hipótese em que os autos não são físicos, mas eletrônicos, uma vez que, com a remessa eletrônica do expediente de intimação, todo o conteúdo dos autos está igualmente acessível ao procurador, o que atrai, inevitavelmente, o início da fluência do prazo recursal de eventual decisão que estivesse pendente de intimação. Aliás, nem se pode dizer que havia qualquer justificativa razoável para ignorar que a impugnação fora rejeitada tempos atrás, pois o despacho que aludiu à tramitação do agravo de instrumento interposto pelo litisconsorte era razão mais que suficiente para se perceber que ambas as impugnações – da Codhab e do Distrito Federal – haviam sido decididas em primeira instância. Ora, se o litisconsorte recorreu da mesma decisão e os autos aguardavam a preclusão, como ignorar que o agravante, também afetado pela mesma decisão, devia recorrer o quanto antes? No mais, convém esclarecer que não compete ao Juízo de primeira instância decidir sobre o prazo de interposição de recursos cuja admissibilidade também não lhe cabe. A rigor, ele poderia, quando muito – não fosse pelas circunstâncias narradas, que evidenciam que a intimação já havia ocorrido anteriormente –, restituir o prazo para a prática de atos processuais que houvessem de ser praticados perante a primeira instância em decorrência da decisão em comento. Mas tal deferimento não constitui critério para a aferição da tempestividade do recurso, sempre passível de análise pelo órgão destinatário do recurso. A este respeito, deve-se observar o que dispõe o art. 272, do CPC, relativamente a eventual nulidade de intimação: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça”. Embora se trate de dispositivo cujo caput trata de intimação de advogados por publicação, a solução dada nos §§ 8o e 9o se aplica igualmente à remessa eletrônica, que equivale em todos os aspectos à carga dos autos físicos, pois, como é cediço, onde há um mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito - ubi eadem ratio, ibi eadem jus dispositio. Assim, mesmo que se desconsiderassem as duas intimações anteriores, ao constatar que a impugnação já fora julgada, o remédio adequado era a interposição do agravo de instrumento, em cujas razões haveria de ser fundamentada, preliminarmente, a tempestividade do recurso, a partir dos fatos em comento. Peticionar ao juízo de origem para pedir a reabertura de prazo para interposição de recurso que já poderia desde logo ser interposto não se revela útil sob qualquer aspecto, mormente porque não havia qualquer circunstância que impedisse a prática imediata do ato por necessidade de prévio acesso autos, que inegavelmente estavam disponíveis na íntegra ao agravante - pela terceira vez, repita-se. Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão, é patente a intempestividade do recurso, quando observadas as datas das três oportunidades em que o agravante teve acesso integral aos autos eletrônicos. A ciência da digitalização ocorreu em 10/04/20; a do despacho que reiterou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do agravo de instrumento, em 16/08/20; e a do despacho que determinou que o agravante se manifestasse sobre os cálculos de atualização da multa, em 12/12/20. Assim, como o presente recurso somente veio a ser interposto em 06/05/21, quando há muito expirado o prazo de trinta (30) dias úteis, já considerada a dobra legal, não há como se chegar a outra conclusão senão a de que o recurso é intempestivo. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, por ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator